Tribunal: CARF
Processo: 13884.720418/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rogério Garcia Peres
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720418/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.755 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
DIVULGA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. Há que se manter o
indeferimento da opção ao SIMPLES pois o contribuinte não logrou comprovar
a regularização do débito do débito que obstava o deferimento do seu pedido
de opção ao SIMPLES Nacional.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório

O contribuinte acima qualificado teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720418/2013-11
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.755 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720418/2013-11

cuja exigibilidade não estava suspensa, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, datado de 20/02/2013, fl.2.

O interessado apresentou manifestação de inconformidade em 13/03/2013, fls. 04/05, na
qual apresenta-se inconformado com o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional,
buscando comprovar que cumpriu todos os requisitos para o enquadramento dentro do prazo.
Ao final, requer a procedência do recurso e a sua inclusão no regime de apuração do Simples
Nacional.

A DRF São José dos Campos/SP analisou a manifestação de inconformidade apresentada
pelo interessado e procedeu a nova análise da situação fiscal do contribuinte, apontando novas
irregularidades que não haviam sido registradas no Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional.

As irregularidades encontradas foram cientificadas ao contribuinte através de intimações
que constam no processo, com os respectivos avisos de recebimento pelo contribuinte. As
intimações concediam prazo de 30 dias, a partir da data do recebimento, para que o contribuinte
regularizasse as pendências ali apontadas.

Ao final de toda a análise realizada pela DRF e concluídos todos os prazos concedidos ao
contribuinte, foi emitido o Parecer Secat no 532 (DRF de São José dos Campos), de 07/10/2013,
fls. 95/106, que em resumo, comenta o resultado das intimações enviadas ao contribuinte
conforme abaixo:

Débitos que não constaram do Termo de Indeferimento da Opcão pelo Simples Nacional – 2013
Intimação
Pendência
Fls.
Situação(Parecer Secat no 532/2013)
INTIMAÇÃO SECAT
574/2013 e
INTIMAÇÃO SECAT
575/2013
Débitos previdenciários
Competências 01/2013–R$
338,08 e 02/2013 – R$
338,08
33/34
Regularizados pelo contribuinte
INTIMAÇÃO SECAT
1.064/2013 e
INTIMAÇÃO SECAT
1.065/2013
Débitos previdenciários
Competência 05/2013 – R$
338,08
e Debcad 41085402-6
55/57
Regularização parcial – permanecendo em
aberto o debcad 41085402-6 que se
encontra em cobrança na PGFN
INTIMAÇÃO SECAT
1.424/2013 e
INTIMAÇÃO SECAT
1.425/2013
Débitos previdenciários
Competência 06/2013 – R$
350,08
e Debcad 41085402-6
71/73

Débitos que e constaram do Termo de Indeferimento da Opcão pelo Simples Nacional – 2013
Débito
Situação na data do Parecer Secat no
532/2013
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.755 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720418/2013-11

Debcad no 40572618-0 (Previdenciário)
Foi parcelado, porém, o parcelamento foi
rescindido por inadimplência
Débito Fazendário – Código da Receita: 2170
DIRF ANUAL – Multa por atraso - Período de Apuração:
2010 . Saldo Devedor: R$ 200,00
Regularizado

Há um trecho do Parecer Secat no 532/2013 que deve ser aqui destacado:

Com o narrado no item precedente, constatamos que o débito
previdenciário que deu origem ao Termo de Indeferimento impugnado foi,
de fato, parcelado, como alegou a Impugnante, porém, o parcelamento foi
rescindido por inadimplência e que o débito previdenciário de número
41085402-6, que não constou do Termo de Indeferimento impugnado, se
encontra em cobrança pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –
PGFN, não havendo pedido de parcelamento para o mesmo.

Assim, considerando que os Debcads 41085402-6 e 40572618-0 encontravam-se em
situação devedora, o Parecer Secat no 532/2013 é assim concluído:

Face ao todo exposto, proponho:
1 – que, com base no inciso VIII, Artigo 241 da Portaria MF no 203, de 14
de maio de 2012, alterada pela Portaria MF n° 512, de 02 de outubro de
2013, combinado com o Inciso VII, Artigo 3o da Portaria DRF/SJC no 75,
de 12 de maio de 2011, seja INDEFERIDA A IMPUGNAÇÃO DO
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL - 2013, permanecendo a Impugnante, EXCLUÍDA DO
SIMPLES NACIONAL, relativamente ao ano-calendário de 2013, com
fundamento no inciso V, art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
2 – que a Impugnante seja cientificada do prazo de 30 (trinta) dias,
contados da ciência do presente Parecer, para, se julgar necessário,
interpor MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE contra a decisão
prolatada junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
DRJ – Ribeirão Preto - SP, através do presente processo;
3 – que se dê ciência à Impugnante do presente Parecer.

Assim, através das intimações às fls. 107/108, o contribuinte foi cientificado do Parecer
Secat no 532/2013 em 23/10/2003 (empresa), conforme AR à fl.109, e em 24/10/2013
(responsável), conforme AR à fl. 110.

O interessado apresentou Manifestação de Inconformidade em 25/10/2013, com as
argumentações abaixo resumidas:

- Argumenta que a empresa não pode ser punida pela morosidade na RFB no julgamento dos
processos.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.755 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720418/2013-11

- Afirma que em 31/01/2013 a empresa estava em dia com suas obrigações, devendo ter sido
incluído diretamente no Simples.

- Alega inconstitucionalidade do Art 17, V, da Lei Complementar 123/2006.

- Esclarece que todas as intimações recebidas com cobrança de débitos tiveram os débitos pagos
ou comprovada a regularidade junto a RFB.

- Argumenta que o legislador deve proteger as empresas de pequeno porte, citando artigos da
Constituição Federal.

- Fala da complexidade do ambiente econômico em que estão inseridas as empresas de pequeno
porte e a complexidade das legislações trabalhistas e tributárias.

- Expõe sobre o princípio constitucional da capacidade contributiva afirmando que a exclusão da
empresa do Simples a obriga a migrar para o Lucro Presumido, modalidade de tributação bem
mais onerosa para a empresa.

-Afirma que não era do seu conhecimento a existência de débitos, pois o relatório da Receita
Previdenciária, por ele apresentado, não informava a existência de débitos e que o seu
parcelamento estava em dia.

-Pondera que o impedimento do seu ingresso no Simples Nacional poderá provocar o
fechamento da empresa.

- Conclui solicitando a inclusão da empresa no Simples Nacional a partir de 01/01/2013.

A DRJ julgou improcedente a impugnação, pois supostamente haviam débito não suspensos na
data do pedido de inclusão no SIMPLES e outros débitos que foram intimados e não
regularizado pelo contribuinte. Por fim, elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
Opção pelo Simples Nacional. Pendências.
Uma vez demonstrada a existência de pendências que impeçam a opção pelo
Simples Nacional, é incabível a admissão do contribuinte neste sistema
diferenciado de tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
ATIVIDADE VINCULADA.
Por exercer atividade plenamente vinculada à legislação, não compete à
Autoridade Administrativa apreciar questões sobre inconstitucionalidade de Leis
ou relacionadas à situações peculiares apresentadas por cada contribuinte

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.755 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720418/2013-11

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que não
haviam débitos em aberto na data do pedido de inclusão n SIMPLES.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e dele o reconheço.

Trata-se de caso de indeferimento de ingresso do SIMPLES Nacional por suposta
falta de regularização de débitos tributários conforme dispõe artigo 17, V, da Lei Complementar
123/2006, que, à época dos fatos em discussão, possuía a seguinte redação:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

No caso, a contribuinte teve indeferida sua opção pelo SIMPLES Nacional para o
ano calendário 2013 em razão da existência de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa.

É incontroverso nos autos que um débito que deu causa ao indeferimento foi
regularizado (multa por atraso de DIRF), contudo o débito Debcad no 40572618-0 (Previdenciário)
teve seu parcelamento rescindido por inadimplência.

Ademais, após o indeferimento do pedido e da apresentação de inconformidade, a RFB
levantou outros débitos tributários não regularizados e por isto o contribuinte foi intimado para
regularizar tais pendências, sendo que o débito relacionado ao Debcad 41085402-6 não foi quitado.
Diante disso, vale o disposto no artigo 31 da Lei Complementar 123/2006.

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos: (...)

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro
fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.

Tal fato já foi discutido neste Conselho e por isto cito a decisão abaixo:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.755 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720418/2013-11

ASSUNTO:
SIMPLES
NACIONAL
Exercício:
2010
SIMPLES.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. Há que se manter o indeferimento da
opção ao SIMPLES pois o contribuinte não logrou comprovar a
regularização do débito do débito que obstava o deferimento do seu
pedido de opção ao SIMPLES Nacional.(Processo Administrativo no
12155.000099/2010-45 – Acórdão 1003-001.636.
Diante disso, voto por negar provimento ao recurso voluntário por existência de
débitos tributários sem exigibilidade suspensa.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital